Tribunal: TJMT
Processo: 1044977-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044977-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DELCARO HOTEIS LTDA - CNPJ: 05.982.547/0001-53 (APELANTE), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), DELCARO HOTEIS LTDA - CNPJ: 05.982.547/0001-53 (REPRESENTANTE), I. O. FERREIRA PINHEIRO - CNPJ: 24.109.762/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

O processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga por mais de sete anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DELCARO HOTEIS LTDA contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara da Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória no. 1044977-90.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de I. O. FERREIRA PINHEIRO, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC (Id. 173103606).

Em suas razões de Id. 173103607, a parte apelante defende a inadmissibilidade de extinção do processo, haja vista que diligenciou de todas as maneiras possíveis e cabíveis para localização do devedor, ao contrário do que foi alegado na sentença de que não cumpriu com o desenvolvimento válido do processo, bem como ante a ausência de intimação pessoal da parte autora. Nesses termos, pugna pela anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito na origem.

Ao final, requer a reforma da sentença para ser determinado o prosseguimento do curso processual.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão controvertida diz respeito à alegada impossibilidade de extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, porquanto não esgotados os meios existentes para a efetiva citação do apelado.

No caso dos autos, verifica-se que não houve qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo Juízo
a quo
, eis que, no decorrer de mais de 03 (três) anos foram enviadas todas as formas de localização da devedora. Contudo, sem sucesso.

Ademais, ressai dos autos de origem que a parte autora fora intimada em 02 (duas) oportunidades para se manifestar nos autos, contudo, mantendo-se inerte, conforme se colhe do ID no 173103604 e do ID no 173103605.

Assim, não há que se falar em precipitação do
decisum
. Com efeito, era ônus do apelante/autor indicar o endereço para citação da parte adversa e promover o regular andamento do feito, encargo esse do qual não se desincumbiu.

Desse modo, inexistindo a indicação correta do endereço da parte ré, restou inviabilizada a marcha regular do respectivo procedimento, o que caracteriza a ausência de pressuposto objetivo de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, vício esse que pode e deve ser conhecido, inclusive,
ex officio
em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, não sendo realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Em que pese à alegação da parte apelante acerca da não observância aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetiva prestação jurisdicional, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque a extinção do processo é a sanção aplicável às partes em decorrência de sua desídia em atuar na célere e eficaz tramitação do feito.

Além do mais, o processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que feito já se prolonga por mais de cinco anos, e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Assim, a decisão atacada deve ser mantida.

Nesse sentido, segue decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA FINS DE EXTINÇÃO DO FEITO. A extinção do feito com base no artigo 267, inciso IV, do antigo Código de Processo Civil não pressupõe intimação da parte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação Cível No 70068792662, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 19/05/2016) (grifo nosso)

E de minha relatoria:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não sendo realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. O processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga por mais de sete anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.”
(N.U 0000009-59.2017.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023